Tribunal: TJMT
Processo: 0009026-96.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009026-96.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBENS PAIXAO - CPF: 331.332.559-91 (APELADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO - CPF: 724.565.408-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO CINTRA (TERCEIRO INTERESSADO), DAGUIMAR LUCIANI COSTAMANHO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS E FOGOS DE ARTIFÍCIOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA CULTURA MUNICIPAL SEM LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO CONTRAPRESTACIONAL VERIFICADA – PAGAMENTO DEVIDO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de não existir contrato formal ou licitação não exime a responsabilidade do Município de efetuar o pagamento dos serviços prestados e produtos requisitados e devidamente entregues por particulares, sob pena se configurar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não ultrapasse o percentual máximo disposto no § 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no
0009026-96.2012.8.11.0041
, ajuizada por
RUBENS PAIXÃO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 43.170,00 (quarenta e três mil cento e setenta reais), referentes aos serviços prestados nos períodos compreendidos entre junho/2010 e janeiro/2011, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do evento danos e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) desde a citação, bem como ao
pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em
10% do valor da condenação (artigo 85, § 3o, I, do CPC)
.

Aduz que a locação de banheiros públicos, locação de tendas e fornecimento de fogos de artificio para o Ente Público deve ser realizado por meio de contrato público, precedido de licitação.

Sustenta que no caso dos autos não se vislumbra nenhum documento capaz de comprovar a contratação e a efetiva prestação de serviço pelo Apelado.

Argumenta que embora o Recorrido alegue que trabalhou sem nada receber nos períodos compreendidos entre junho/2010 e janeiro/2011, não estamos diante de vínculo empregatício.

Assevera que conforme Oficio n.o 626/Gab/SMGE/2012, não foi localizado pela administração pública qualquer informação em nome do autor, ou mesmo indícios de que ele tenha prestado qualquer serviço para o Município de Cuiabá.

Assegura que as “Ordens de Serviços” apresentadas nos autos são frágeis para se provar a efetiva prestação do serviço.

Afirma que o ônus de demonstrar que os serviços foram realizados é da parte autora, o que não ficou provado no presente caso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar totalmente improcedente a presente ação.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso e requereu a majoração dos honorários sucumbenciais.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer nos autos, sob o fundamento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID

26413458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Pessoa Física
RUBENS PAIXÃO,
ajuizou a

Ação de Cobrança no
0009026-96.2012.8.11.0041

em desfavor do
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, arguindo em síntese que entre os períodos de junho/2010 e janeiro/2011 forneceu banheiros químicos, tendas e fogos de artifícios em festas beneficentes e eventos sociais realizados pelo requerido/Apelante.

Argumenta que em razão da prestação desses serviços, a Fazenda Pública Municipal deve ao autor/apelado a importância de R$ 63.364,22 (sessenta e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de R$ 43.170,00 (quarenta e três mil cento e setenta reais), referentes aos serviços prestados pela parte requerente, bem como c
ondenou a o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em
10% do valor da condenação (artigo 85, § 3o, I, do CPC), motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DA OBRIGAÇÃO CONTRAPRESTAÇIONAL DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Argui o Apelante que não ficou demonstrado nos autos a realização de licitação para contratação dos serviços descritos na inicial, a existência de contrato formal celebrado entre as partes e nem a afetiva prestação dos respectivos

serviços, uma vez que se mostra frágil como prova as ordens de serviços apresentadas.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato não há nos autos provas da realização de licitação para contratação dos serviços narrados na inicial e nem a existência de contrato escrito firmado entre as partes.

No entanto, pelos documentos apresentados pelo autor/apelado, é possível constatar a existência de negócio jurídico celebrado entre as partes, relacionado à locação de banheiros químicos, locação de tendas e fornecimento de fogos de artifício em festas beneficentes e eventos sociais realizados pelo requerido/apelante, entre os períodos de junho/2010 e janeiro/2011, serviços esses que somam a importância de R$ 43.170,00 (quarenta e três mil cento e setenta reais).

Conforme se constata dos documentos de folhas 15 a 115 (Id. 26412535 ao 26412963), como prova da realização dos serviços o requerente apresentou diversas Ordens de Serviços da Secretaria Municipal de Cultura, onde aparece o nome do Apelado como fornecedor e o nome da servidora Daguimar Luciani Castamanho, como autoridade que autorizou a realização dos serviços, a qual exercia na época o cargo de Cood. Administrativa e Financeira.

O autor apresentou, também, Ofícios encaminhados por diversas autoridades, solicitando o serviço perante a Secretaria Municipal de Cultura do Município, sendo que neles também constam autorização da servidora Daguimar Luciani Castamanho (Coord. Administrativa e Financeira)

para realização dos serviços descritos nas ordens de serviço.

Nas autorizações escritas de próprio punho e assinada pela Coord. Administrativa e Financeira constaram, ainda, que os serviços seriam fornecidos/realizados pelo autor/apelado.

Além dessas provas, foi apresentado, um documento emitido pela secretaria de cultura o qual demonstra que o serviço foi prestado pelo Apelado e não foi pago pela Fazenda Pública Municipal (Id. 26412535 - Pág. 1).

Com efeito, embora não tenha sido realizado licitação e nem exista contrato formal, entendo que ficou demonstrado de forma clara a contratação dos serviços narrados na exordial, bem como eles tenham sido prestados pelo autor/apelado.

Destarte, vislumbra-se nos autos, os fatos constitutivos do direito do autor, conforme estabelece o artigo 373,inciso I, do Código de Processo Civil.

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Em contrapartida, o Requerido/apelante, não conseguiu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe competia, conforme prevê o inciso II do citado dispositivo legal.

Outrossim, insta consignar que é dispensável a licitação para pequenas compras, cujo valor não seja superior à R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como no caso dos autos, em que todos os negocio celebrado entre as partes possuíam valores abaixo do limite legal, conforme se verifica do parágrafo único do artigo 60 da lei 8.666/1993, transcrevo:

“Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração,
salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento”
.

Deste modo, apesar da ausência de licitação e de contrato formal no presente caso, uma vez que ficou demonstrada a existência do negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como a prestação do serviço pelo Apelado, deve, o Município Recorrente arcar com a obrigação contraprestacional da avença, qual seja, de efetuar o pagamento.

Nesse sentido tem se firmado a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "
ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
" (AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009). 3. Hipótese em que
comprovada a existência da dívida, qual seja, prestado o serviço pela empresa contratada e ausente a contraprestação (pagamento) pelo município, a ausência de licitação não é capaz de afastar o direito da ora agravada de receber o que lhe é devido pelos serviços prestados. O entendimento contrário faz prevalecer o enriquecimento ilícito, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro
. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp 1383177/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SUPOSTO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS AO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PERTINENTE, E CONTRATAÇÃO REGULAR [...] –
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o fato de não existir contrato ou licitação não exime a responsabilidade da Administração Pública do pagamento de serviços prestados
e de mercadorias requisitadas e devidamente entregues por particulares,
sob pena de acarretar enriquecimento ilícito
. [...]”. (TJMT - N.U 0001578-79.2009.8.11.0008, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 14/05/2015)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – RELAÇÃO LOCATÍCIA DEMONSTRADA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DEVIDA NA VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]
O locatário deve ser compelido ao pagamento, se há prova documental da relação locatícia e ausência de demonstração do pagamento dos aluguéis
[...]”. (TJMT - N.U 0001014- 21.2011.8.11.0044, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COPIADORA - MUNICIPIO INADIMPLENTE - SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA - PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Demonstrada nos autos a efetiva utilização dos equipamentos locados e dos serviços de assistência técnica, a alegação de ausência de licitação e de empenho não exime o Município de adimplir a obrigação contraída com o particular
”.
(TJMT - N.U 0002629-24.2001.8.11.0003, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE 05/11/2014)

No presente caso ficou demonstrado que a soma das avenças não pagas alcançam a importância de R$ 43.170,00 (quarenta e três mil cento e setenta reais), a qual seve ser suportada pelo Município Recorrente, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Assim, os argumentos apostos nas razões da apelação não merecem prosperar.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
, em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono do Apelado à importância de 15% do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020